Tribunal: CARF
Processo: 13784.000177/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
O imposto de renda retido na fonte somente é compensável na DIRPF em que os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos á tributação.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.000177/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.849 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
EVANDRO PESTANA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2007
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
O imposto de renda retido na fonte somente é compensável na DIRPF em que
os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos á tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 16-58.640 - 22a
Turma da DRJ/SPO (e-fls. 53 e ss), verbis:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 09/13.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 48.582,40.
DA IMPUGNAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.000177/2010-68
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.000177/2010-68

Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/03, e dos documentos de fls.
04/14, alegando, em síntese, que:
Ao receber as indenizações trabalhistas não tinha os comprovantes de retenção do
imposto de renda determinado pela Justiça do Trabalho;
Declarou os valores com as informações que retirou dos Processos Trabalhistas;
Valor de R$ 22.519,29 - Processo 00343-1996-009-01-00-7 (vide folha 9 em anexo)
Este processo se estendeu pelo ano de 2008 e o imposto só foi retido em 31/03/09 (vide
folha 47 em anexo);
Valor de R$ 26.063,11 - Processo 19a VT/RJ — Proc 272/88 (vide folha 58 em. anexo)
O devido imposto só foi retido em novembro de 2008 (vide folha 86 em anexo).
Acha injusto ser apenado por valores que foram recolhidos após o ato do recebimento
das ações;
Se estes valores tivessem sido pagos normalmente, sem ter que entrar na justiça para
recebê-los, provavelmente estaria isento dos impostos e custas dos honorários de
advogados.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso em 27/06/2014, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 67 e ss), em 21/07/2014. Em suma, alega ter antecipado o oferecimento à
tributação dos rendimentos a que se refere o imposto retido, sendo que o imposto retido foi
recolhido posteriormente, causando divergência. Refere-se a procedimento adotado pela Receita
Federal referente ao lançamento do ano-calendário de 2008 (vide e-fls. 111), em que se procedeu
ao ajuste nos rendimentos declarados.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
No mérito, o recurso não merece prosperar. A compensação do imposto de renda
na fonte não está condicionada a que o imposto retido tenha sido recolhido pela fonte pagadora.
Com efeito, cabe ao sujeito passivo oferecer os rendimentos à tributação considerando o ano-
calendário em que foram recebidos, compensando-se com eventuais retenções que tenha sofrido,
desde que comprovadas.
A condição para que seja deferida a compensação do imposto de renda retido no
ajuste anual é a posse pelo sujeito passivo do comprovante de retenção, ao teor do inciso IV do
art. 87 do então vigente Decreto no 3.000, de 1999, o que não foi acostado aos autos.
Também não verifico possibilidade de suprir essa omissão, em se tratando de
rendimentos decorrentes de ação trabalhista, por não ter sido apresentada memória de cálculos
comprovando que os rendimentos que lhe foram pagos, no ano calendário em referência,
sofreram retenção do imposto de renda na fonte.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.000177/2010-68

Por oportuno, registro que o lançamento em análise, em que ficou assentada a
sujeição ao imposto de renda dos rendimentos a que se refere o IRRF glosado, no ano-calendário
em que foram declarados, é distinto do paradigma citado no recurso, em que o próprio
lançamento reconheceu o erro material do sujeito passivo ao declarar rendimentos e IRRF ambos
pertinentes a períodos de apuração distintos da DIRPF revisada (vide e-fls. 111).
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital